Tribunal: TJMT
Processo: 1023287-21.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023287-21.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE D AMORE SANTORO - CPF: 173.669.548-70 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS TAVARES - CPF: 225.883.708-10 (EMBARGADO), MICHEL ALEX CRESTANI - CPF: 929.569.981-53 (EMBARGANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA LUCHESI FILHO - CPF: 128.832.848-65 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE TURNER MARQUEZ - CPF: 270.985.568-23 (ADVOGADO), FERNANDO BRUNO CRESTANI - CPF: 813.745.851-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO CRESTANI - CPF: 203.935.559-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO TAVARES - CPF: 011.833.548-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO GILBERTO TAVARES - CPF: 786.333.628-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS TAVARES - CPF: 225.883.708-10 (EMBARGANTE), JOSE HENRIQUE TURNER MARQUEZ - CPF: 270.985.568-23 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA LUCHESI FILHO - CPF: 128.832.848-65 (ADVOGADO), FELIPE D AMORE SANTORO - CPF: 173.669.548-70 (ADVOGADO), MICHEL ALEX CRESTANI - CPF: 929.569.981-53 (EMBARGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE BENS PENHORADOS. ALEGADA OMISSÃO E PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 CPC. RECURSO REJEITADO
.

I - Caso em exame

E
mbargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, autorizou a realização de avaliação judicial de bens penhorados, com fundamento no art. 919, § 5º, do CPC.

II.

Questão em discussão.

Discute-se: (i) se o acórdão embargado teria deixado de apreciar a preliminar de preclusão temporal, em razão de decisão anterior não impugnada; (ii) se haveria ausência de manifestação quanto aos arts. 502 e 507 do CPC; (iii) se a fundamentação do julgado seria deficiente à luz do art. 489, § 1º, IV, do CPC; e (iv) se deve ser reconhecido o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados.

III.

Razões de decidir.

(i)

n
ão há omissão quando o acórdão embargado aprecia de forma expressa a preliminar de preclusão temporal, afastando-a por inexistência de identidade entre as decisões comparadas. (ii) A ausência de citação literal dos arts. 502 e 507 do CPC não configura omissão, bastando fundamentação clara e suficiente. (iii) Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria suscitada, ainda que rejeitados os aclaratórios.

Dispositivo e Tese.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1.
A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão quando a fundamentação adotada abrange a questão jurídica neles prevista. 3. Embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida. 4. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto, mesmo na hipótese de rejeição dos aclaratórios
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Michel Alex Crestani
, contra decisão desta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Luiz Carlos Tavares
, ora embargado, para o fim de autorizar a avaliação judicial dos bens penhorados, a ser realizada por perito nomeado pelo juiz de origem ou, alternativamente, por carta precatória, vedados, por ora, atos de alienação ou expropriação.

Irresignado, o embargante aduz, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão, pois deixou de reconhecer a ocorrência da
preclusão temporal
,
já que a decisão anterior do juízo singular que determinara aguardar o trânsito em julgado dos embargos à execução, não foi impugnada oportunamente.

Diz que a decisão embargada também deixou de se manifestar acerca da aplicação dos arts. 502 e 507 do CPC, que vedam a rediscussão de matérias já decididas e aduz que, diante do caráter de indispensabilidade processual, faz-se necessário o
prequestionamento expresso
dos dispositivos invocados (arts. 1.022, II e parágrafo único, II; 489, § 1º, IV; 11; 502; 507 e 1.025 do CPC), a fim de viabilizar eventual interposição de recurso especial. Subsidiariamente, requer seja registrado no acórdão o reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC.

O embargado apresentou contrarrazões no ID n. 319006373, requerendo a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

No caso, a insurgência do embargante funda-se na alegação de que o acórdão embargado teria incorrido em
omissão
, notadamente porque: (i) não teria reconhecido a ocorrência de
preclusão temporal
, em face da ausência de impugnação da decisão anterior, que determinara o aguardo do trânsito em julgado dos embargos à execução; (ii) não teria se manifestado sobre a aplicação dos arts. 502 e 507 do CPC; e (iii) teria deixado de realizar o necessário
prequestionamento expresso
de dispositivos legais indicados na petição dos aclaratórios.

Dito isso, passo ao exame das alegações.

Quanto à preclusão temporal, o voto condutor examinou, de forma expressa e suficiente, a preliminar de preclusão, asseverando que a decisão anterior não indeferiu o pedido de avaliação dos bens, mas apenas recomendou o aguardo do desfecho dos embargos à execução e a expedição de ofício ao juízo da carta precatória. A decisão agravada, por sua vez, indeferiu de forma autônoma o pedido de avaliação, configurando novo conteúdo decisório.

Nesse sentido, consignou-se que a ausência de identidade entre os objetos das decisões afastava a alegada preclusão. Portanto, a tese foi analisada e rejeitada com fundamentos robustos. Assim, não há omissão, mas sim
discordância
do embargante com o entendimento firmado.

Da alegada falta de manifestação sobre os arts. 502 e 507 do CPC –. No ponto, embora não tenha havido menção literal a tais dispositivos, a
ratio decidendi
do acórdão já afastou a incidência da coisa julgada e da preclusão consumativa, ao fundamentar que a decisão anterior não possuía conteúdo decisório impeditivo da análise do novo requerimento de avaliação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou que não há omissão a ser sanada quando a decisão embargada contém fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia, ainda que não cite expressamente todos os dispositivos invocados.

Quanto ao vício de fundamentação (art. 489, § 1º, IV, CPC) alegado. O acórdão embargado expôs de forma clara a fundamentação que o conduziu à conclusão de que a avaliação judicial dos bens é possível mesmo na pendência de embargos à execução, com base no art. 919, § 5º, do CPC, demonstrando que a avaliação judicial não se confunde com ato expropriatório. O fundamento central foi de que a decisão agravada indeferiu de modo autônomo a avaliação, não se confundindo com a decisão anterior. Portanto, não se verifica ausência de motivação, mas mera insatisfação da parte com a solução dada.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Por derradeiro, em relação ao prequestionamento, os embargos de declaração podem ser utilizados para provocar o pronunciamento explícito sobre dispositivos legais, a fim de viabilizar recurso especial ou extraordinário. Ainda que se entenda inexistente omissão, contradição ou obscuridade é cabível o reconhecimento do
prequestionamento ficto
(art. 1.025 do CPC):

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.”

Assim, para os fins de eventual interposição de recurso especial, consigno expressamente que os arts. 1.022, II e parágrafo único, II; 489, § 1º, IV; 11; 502; 507 e 1.025 do CPC restam considerados como prequestionados.

À vista do exposto, conclui-se que o voto condutor do acórdão embargado
não padece dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade
alegados pelo embargante, porquanto houve enfrentamento direto da preliminar de preclusão e fundamentação suficiente sobre a possibilidade de avaliação dos bens penhorados. O que se verifica, em verdade, é

mero inconformismo
com o resultado do julgamento.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de

outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025